Tribunal: TJMT
Processo: 1009664-89.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009664-89.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Liminar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JACQUES MAURICIO FERREIRA VELOSO DE MELO - CPF: 766.021.921-91 (ADVOGADO), ROGERIO TOKARSKI - CPF: 093.985.541-00 (EMBARGANTE), SUBSECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), Agente de Tributos Estaduais da Agência Fazendária de Água Boa - MT (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AGRAVO INTERNO — PROVIMENTO — EFEITO TRANSLATIVO AFASTADO — REGULAR PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO — NECESSIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES, EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO
.

A alteração do resultado do julgamento decorrente do acolhimento dos embargos
para
dar provimento ao agravo interno para afastar o efeito translativo ao recurso e determinar
o regular processamento do agravo de instrumento
, impõe a necessidade de atribuir a eles efeitos infringentes.

Embargos acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Rogerio Tokarski

do acórdão que negou provimento ao recurso interposto por ele (Id. 158561161).

Assegura que, “
o órgão ad quem não pode conhecer de matéria não analisada na instância de origem, pois, ainda que afastado o duplo grau de jurisdição, incide na hipótese as regras de competência decorrentes do principio do juiz natural
”. Além disso, ao considerar “
que houve sentença no processo principal
”, o “
agravo de instrumento deve ser julgado extinto por perda de objeto e não, indeferir a segurança, como ocorreu
”.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 160431651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

AGRAVO INTERNO —
AGRAVO DE INSTRUMENTO —
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO — NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS À IMPETRAÇÃO —
INEXISTÊNCIA DE
JUSTO RECEIO DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO
— INDEFERIMENTO DA SEGURANÇA — INTELIGÊNCIA DOS
ARTIGOS
6o, § 5o
E 10, DA LEI No 12.016, DE 7 DE AGOSTO DE 2009 — OBSERVÂNCIA —
EFEITO TRANSLATIVO — APLICAÇÃO
.

Os pressupostos autorizadores para impetração de mandado de segurança (existência de prova pré-constituída), trata-se de matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição (Código de Processo Civil, artigo 485, IV), ainda que em sede de agravo de instrumento.
Logo,
compete ao Tribunal atribuir efeito translativo ao recurso, com o indeferimento da segurança,
quando ausente a demonstração de violação a direito líquido e certo ou justo receio de que esteja na iminência de sofrê-la, nos termos do
artigo 6o, § 5o
e 10, da Lei no 12.016, de 7 agosto de 2009.

Recurso não provido
.
(Id. 155000680).

Ao reexaminar a questão, constata-se que, de fato, não há elementos suficientes para aplicar o efeito translativo ao agravo de instrumento, pelo que necessário afastá-lo.

Todavia, o fato superveniente consistente na sentença de mérito prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau deve ser analisado pelo Relator no agravo de instrumento.

Essas, as razões por que voto no sentido de
acolher os embargos, conferir a eles efeitos infringentes, para
dar provimento ao agravo interno para afastar o efeito translativo ao recurso e determinar
o regular processamento do agravo de instrumento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023